Tribunal: TJSP
Processo: 1030305-29.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança - V. acórdão que deu provimento ao recurso fazendário, deixando de reconhecer a responsabilidade de ressarcimento do Estado pelos valores pagos pelo embargante em virtude de condenação em reclamação trabalhista - Inexistência de vícios que maculem o julgado – Pretensão de efeitos infringentes - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030305-29.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração: 1030305-29.2016.8.26.0053/50000 JV*
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 15.027*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de cobrança -
V. acórdão que deu provimento ao recurso fazendário,
deixando
de
reconhecer
a
responsabilidade
de
ressarcimento do Estado pelos valores pagos pelo
embargante em virtude de condenação em reclamação
trabalhista - Inexistência de vícios que maculem o julgado
Pretensão de efeitos infringentes - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 719/731, que deu provimento ao recurso fazendário, deixando
de reconhecer a responsabilidade de ressarcimento do Estado pelos valores
pagos pelo Banco do Brasil em virtude de condenação em reclamação
trabalhista proposta por ex-servidor aposentado da extinta “Nossa Caixa”.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão
padece de omissão, pois deixou de observar o disposto no artigo 4o, inciso I,
da Lei 13.286/2008 e Cláusula 5.2.3 do Contrato de Compra e Venda e outras
avenças, uma vez que a responsabilidade do Estado pelo custeio da
aposentadoria e das pensões aos ex-servidores autárquicos não se restringe
aos textos dos pareceres. Dessa forma, conclui que houve violação ao artigo
422 do Código Civil, tendo em vista que devem cumprir com o que foi
estabelecido contratualmente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Com todo o respeito, o v. acórdão não apresenta qualquer
vício.
O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil dispõe
que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
4
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção
no
caso
em julgamento ou a superação do
entendimento.”
No presente caso, claramente se vê que o v. acórdão
embargado não contém qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro
material, bem como não se amolda a quaisquer das hipóteses legais
caracterizadoras da decisão judicial infundada, que justifique a interposição
de embargos de declaração.
Isto porque o v. acórdão consignou expressamente que o
Estado assumiu a obrigação de pagamento das verbas reconhecidas em ações
trabalhistas, desde que em consonância com a legislação estadual vigente à
época do contrato de trabalho e nos limites dos pareceres acima previstos
legal e contratualmente, os quais se limitaram à complementação de
aposentadoria e pensões devidas (cláusula 5.2.3.1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
5
No caso dos autos, verificou-se que o C. TRT reconheceu
o direito da ex-empregada ao pagamento do anuênio e do adicional especial,
verbas que correspondem a um adicional por tempo de serviço (o primeiro
anual e, o segundo, correspondente à sexta-parte), previstos não em lei, mas
no Regulamento de Pessoal da CEESP, nos itens 20.1.3 e 20.1.4 (fls.
262/271).
Por tal razão, o pagamento não se referiu à
complementação de aposentadoria de verbas previstas em lei, mas, sim, em
regulamento interno, que não tem força de lei.
Assim, não há qualquer responsabilidade estatal quanto
ao ressarcimento dos valores despendidos com a condenação trabalhista ora
aventada.
Sob este prisma, não há qualquer violação à boa-fé
objetiva contratual por parte da Fazenda Pública.
Ao revés, o embargante se submeteu à estipulação de que
o Estado não se sujeitaria a nenhuma norma prevista em regulamentos
internos, mas tão somente à lei, motivo pelo qual nada há a se reclamar.
Dessa forma, claramente se vê a pretensão de se dar
efeitos infringentes ao julgado, o que é incabível pela via dos presentes
embargos de declaração, devendo a embargante valer-se da via recursal
adequada para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
6
Neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de Direito
Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030305-29.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
7
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n. 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
Destarte, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora